Tribunal: TJMT
Processo: 1057023-61.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057023-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LARISSA MARCELA DE CARVALHO CAMPOS - CPF: 061.780.541-57 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0008-05 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

No caso, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, tendo em vista a indevida cobrança de valores referentes a matricula não realizada pela autora.

Contudo, a simples cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar o dano moral, visto que inexiste qualquer transtorno maior sofrido pelo consumidor a ponto de restar caracterizada a lesão extrapatrimonial, uma vez que não houve a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face do disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face do disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
o acolhimento da preliminar suscitada e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Declarar
a inexistência dos débitos em discussão, no valor total de R$ 3.333,48 (três mil trezentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos) e todas as mensalidades que vencerem no curso do processo.

[...]

No caso, a parte Autora, ora Recorrente, aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica com a Instituição de Ensino Recorrida, e que foi cobrada de forma indevida pelo débito no valor de R$ 3.333,48 (três mil trezentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), o que acarretou na negativação de seu nome.

Dessa forma, compete à parte recorrida demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documentos que comprovem o débito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

No caso, como bem salientado na sentença, a Recorrida não comprovou a origem do débito, visto que não restou demonstrado que a autora realizou matricula na junto a Instituição de Ensino, e, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço.

No tocante ao pedido de condenação por danos morais, a recorrente afirma que teve seu nome negativado e que a matricula sem sua autorização lhe causou danos extrapatrimoniais.

Entretanto, observo que junto a inicial foi juntada apenas “
prints
” do aplicativo do Serasa, sem trazer qualquer extrato que pudesse demonstrar de fato ter ocorrido a restrição de seu nome junto aos sistemas de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – SUSTENTAÇÃO ORAL - NÃO CABIMENTO - NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPOSITIVA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME - SÚMULA 43 DAS TURMAS RECURSAIS DO MT - CADASTRO INTERNO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 49, §2º do Regimento Interno da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

Devidamente analisadas as provas que fundamentaram a decisão monocrática agravada, não cabe reforma da decisão.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

(N.U 1034704-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPOSITIVA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. SÚMULA 43 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. CADASTRO INTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova dos autos evidencia a indevida cobrança, por isso a declaração de inexistência do débito deve ser reconhecida.

2. Consoante a Súmula 43 das Turmas Recursais deste Estado, “a mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo”.

3. O cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor nem é de domínio público, sendo o acesso mediante o cadastro e senha.

4. O contexto fático-probatório não ilustra circunstância a configurar o dano moral.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1039487-68.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

Ademais, ainda que tenha ocorrido a matricula sem autorização da autora, para a caracterização do dano moral, é necessário a comprovação de abalo à honra objetiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025